Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem. A parte autora foi condenada a pagar multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor da causa por litigância de má-fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) apreciar a necessidade de enviar os autos ao Ministério Público para apurar a suposta prática de crimes, (ii) averiguar se a documentação juntada em alegações finais e em grau recursal deve ser apreciada, (iii) verificar a presença dos pressupostos necessários para o reconhecimento jurídico da união estável post mortem e (iv) analisar o cabimento da imposição de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao acompanhar a inquirição das testemunhas e apreciar as provas constantes dos autos, com base no princípio da persuasão racional, o Juízo de origem não constatou a prática de crimes, motivo pelo qual é dispensável o envio dos autos ao Ministério Público para apuração dos supostos fatos delituosos alegados pela apelante.
4. A documentação apresentada em alegações finais e em grau recursal não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas nos arts. 435 e 1.014 do CPC. Por não existir motivo hábil a justificar sua juntada extemporânea, os documentos não devem ser apreciados por esta instância revisora.
5. A prova oral traz informações que contrariam as alegações expostas nas peças processuais da apelante a respeito da natureza e da dinâmica do relacionamento com o falecido. A recorrente, ao depor em juízo, declarou que passou a viver na residência do falecido em novembro de 2014, o que denota incoerência em relação ao termo inicial da união estável alegado inicialmente. Em seu depoimento, um dos autores, filho do falecido, modificou a versão dos fatos exposta na petição inicial e apresentou afirmações que divergem dos fatos declarados em documento particular. Na audiência, expôs, em síntese, (i) que a relação entre a apelante e seu pai era caracterizada como um namoro, (ii) que não sabe informar a data em que o relacionamento se iniciou, (iii) que a apelante morava em casa própria com suas filhas e não coabitava com o falecido, (iii) que este se apresentava como solteiro e não postava publicações relacionadas à apelante em sua rede social. Os depoimentos testemunhais reforçam a conclusão de que o casal não dividia o mesmo lar, que a relação era descontinuada e que o vínculo não foi estabelecido com a intenção de formar uma família.
6. As declarações constantes dos documentos particulares não bastam para o reconhecimento jurídico da união estável e não substituem ou se sobrepõem à prova oral produzida em juízo, com a participação dos sujeitos do processo. Com base no art. 219, parágrafo único, do CC e no art. 408, parágrafo único, do CPC, incumbia à apelante o ônus de comprovar a veracidade dos fatos declarados em tais documentos, o que não ocorreu. Em razão da ausência dos requisitos previstos no art. 1.723 do CC, a improcedência do pedido de reconhecimento da união estável deve ser mantida.
7. A parte autora alterou a verdade dos fatos ao trazer, na petição inicial, uma narrativa contraditória com o próprio depoimento pessoal prestado em juízo a respeito das características do vínculo mantido com o falecido. Foram apresentadas alegações que não correspondem com a realidade, a fim de induzir o juízo em erro e provocar prejuízo processual à parte contrária, razão pelo qual a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, conforme os arts. 80, II, e 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.